Tribunal: TJBA
Processo: 8014420-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014420-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEUSA PALMA BARATA

Advogado(s): ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA

AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARIANA DE SOUZA ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE COM REAJUSTE PELO IGPM E FATOR ETÁRIO A PARTIR DE ABRIL DE 2021. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR VIA DE NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A SENTENÇA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DEMONSTRADO.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de cumprimento de acórdão proferido em sede de anterior agravo de instrumento nos autos da ação revisional de contrato de seguro de vida.

2.
Na hipótese, a agravante alega que a seguradora estaria descumprindo o acórdão anterior ao aplicar tanto o reajuste pelo IGPM quanto pelo fator etário, defendendo que, sendo idosa com mais de 60 anos e possuindo mais de 10 anos de contrato, o reajuste por faixa etária seria abusivo.

3.
Ocorre que o acórdão anterior, proferido no Agravo de Instrumento nº 8024519-53.2021.8.05.0000, transitado em julgado, determinou expressamente que as agravadas adequassem
"o valor da mensalidade do seguro de saúde da agravante a partir do mês de abril de 2021 ao percentual de reajuste autorizado, tanto pelo IGPM quanto pelo fator etário".

4
.
Embargos de declaração opostos pela agravante no agravo anterior foram rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão que autorizou expressamente a aplicação de ambos os reajustes.

5.
Verificada a ocorrência de preclusão
pro judicat
o, não cabe rediscutir matéria já decidida por acórdão transitado em julgado, devendo-se aguardar a sentença definitiva do processo principal que pode, inclusive, tornar sem efeito
a
decisão
de natureza precária
, a depender do resultado do julgamento.

6.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8014420-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

NEUSA PALMA BARATA
e agravados
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora